Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. IMÓVEL RESIDENCIAL. USUFRUTO ESTIPULADO EM FAVOR DO CÔNJUGE VARÃO. AQUISIÇÃO DE FORMA ONEROSA. PARTILHA CABÍVEL. PERMISSÃO DE TÁXI. VALOR ECONÔMICO. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
2. Demonstrado, no caso concreto, que o usufruto estipulado em favor do cônjuge varão se deu de forma onerosa, deve ser partilhado entre os ex-cônjuges os direitos que sobre ele recaem.
3. Por ser possível transferir a outorga da permissão de táxi a terceiros, o valor econômico é partilhável entre os ex-cônjuges.
4. Apelação não provida. Unânime.